Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.

1. As negativas de intimação do perito para esclarecimentos sobre os quesitos suplementares formulados e de acesso da Ré ao condomínio, a fim de fazer levantamento dos valores necessários para os reparos, representam obstáculo à defesa da Ré e violam a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (arts. 5o e 6o do CPC/15).

2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.

3. Apelação da Ré conhecida e provida. Prejudicado o apelo do Autor.